Tribunal: TJDFT
Processo: 0752497-03.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0752497-03.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: NATHALIA BEATRIZ DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ENFERMEIRO DA SES/DF. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão da autora é de ser nomeada para o cargo de enfermeira da SES/DF, por ter havido suposta preterição dos candidatos aprovados no respectivo concurso público. 2. Inicialmente, por demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da autora, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária. 3. A recorrente foi classificada na posição 1.348 do concurso público em questão, que previu a disponibilização de 218 vagas para provimento imediato. Na forma da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 837311/PI – Tema 784, Eugênia Nogueira do Rego Monteiro Villa e outros versus Estado do Piauí), a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas do edital constitui mera expectativa de direito, que só se transforma em direito à nomeação se comprovada preterição. 4. A efetivação do direito à saúde pública, garantido no art. 6o, caput, da CRFB/88 como direito social, é ação que depende inicialmente de políticas públicas, cujos critérios de implementação se submetem a aspectos revestidos de discricionariedade, sendo a atuação do Poder Judiciário na concretização destas ações afirmativas excepcional e somente cabível em casos de proteção insuficiente. De todo modo, o instrumento cabível para tanto são as ações constitucionalmente previstas para a defesa de direitos coletivos, ao contrário da presente demanda, de cunho eminentemente individual. 5. Não é suficiente para caracterizar preterição a criação, durante a vigência do concurso, do Instituto Hospital de Base, pessoa jurídica de direito privado que possui autonomia funcional e financeira e que auxilia na prestação do serviço público de saúde à população do Distrito Federal. Frise-se que o ente federado do DF se submete aos limites de contratação de pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, de modo que tal atuação das pessoas jurídicas de direito privado pode servir, legitimamente, para a manutenção do Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos. 6. Ademais, o recorrente não demonstrou que a suposta preterição, através da contratação de terceirizados, teria sido suficiente para se chegar à sua classificação no certame, o que não autoriza, consequentemente, a sua nomeação, sob pena de ofensa ao Princípio da Isonomia. 7. Neste ponto, vale ressaltar que é ônus da parte autora fazer prova da constituição do seu direito (no caso, demonstrar a preterição de sua nomeação), de modo que a intimação do Distrito Federal para exibir todos os contratos de enfermeiros terceirizados só teria espaço se a demandante demonstrasse que, efetivamente, foi impedida de obter acesso a tais dados, o que não foi feito. 8. Assim, inexistente preterição, a intervenção do Poder Judiciário para determinar a nomeação forçada de particular caracterizaria descabida intromissão na gestão pública, a qual não se harmoniza com o Princípio da Separação dos Poderes. 9. Precedente envolvendo o mesmo concurso público: Acórdão 1169575, 07461418920188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Partes: José Juarez da Cunha Caixeta versus Distrito Federal. 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à decisão que negou o seu pedido de nomeação para o cargo de enfermeira da SES/DF, diante da não demonstração de ter havido sua preterição. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Por oportuno, porém, vale ressaltar que inexiste omissão no que toca à necessidade de nomeação da embargante pela precariedade do serviço de saúde pública, uma vez que destacado que apenas se demonstrada a sua preterição (ônus do qual não se desincumbiu) é que poderia ser determinada a pretendida nomeação. Ademais, ressaltou-se a intervenção subsidiária do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde, bem como os instrumentos processuais constitucionalmente previstos para tal atuação jurisdicional. 4. Sendo assim, não há omissão a ser suprida, razão pela qual o julgamento anterior deve ser mantido integralmente. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, uma vez que a recorrente atua sob o pálio da justiça gratuita (ID 14391912). A parte recorrente aduz estar configurada a preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas, ante a contratação de trabalhadores terceirizados para a mesma função. Não obstante, o recurso não merece ser admitido, porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI (ESTADO DO PIAUÍ versus EUGÊNIA NOGUEIRA DO REGO MONTEIRO VILLA e outros), paradigma correspondente ao Tema 784 (direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame). A propósito, confira-se: TESE DE REPERCUSSÃO GERAL O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] Ademais, dissentir do acórdão recorrido e dos argumentos expendidos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento que se mostra inviável em sede de Apelo Extremo, por encontrar óbice na Súmula 279/STF. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES A TÍTULO PRECÁRIO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.083.729-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).” DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. ANALISAR A OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO EXIGIRIA A REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.4.2012. Divergir do entendimento do Tribunal a quo, acerca da ocorrência de contratação precária para o exercício do cargo para o qual a recorrente obteve aprovação, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. (RE 733.480-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei). Por fim, quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema no 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF